Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito. Empréstimo bancário fraudulento. Repetição do indébito. Dano moral.
1. Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479).
3. Ausente ofensa à boa-fé objetiva, a repetição do indébito ocorre de forma simples.

4. A falha na prestação dos serviços causou mais do que mero aborrecimento, repercutindo na esfera moral da autora, cuja compensação - R$ 3.000,00, devidos por cada um dos réus - foi arbitrada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.